Tribunal: STF
Processo: MS 36375
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Ementa: Direito constitucional. Mandado de Segurança. Abertura de linha de crédito para quitação de precatórios submetidos a regime especial de pagamento.



    1. Mandado de segurança ajuizado para compelir a União a abrir linha de crédito para quitação de precatórios submetidos a regime especial de pagamento.



    2. O refinanciamento das dívidas por meio de linha de crédito oferecida pela União é medida de caráter subsidiário, cabível apenas quando esgotadas as demais alternativas. Precedentes monocráticos: MS 36.036 MC, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 19.12.2018; MS 36.581, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 08.06.2020; MS 36.746, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. em 29.10.2020; MS 37.605 MC, Rel.ª Min. Rosa Weber, j. em 01.02.2021; MS 36.678, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, j. em 02.03.2021.



    3. O ente federativo não demonstrou o exaurimento dos recursos oriundos do orçamento e das fontes adicionais de receita na quitação dos débitos de precatórios. Assim, não se justifica a concessão da ordem para determinação de abertura de linha de crédito pela União na forma do art. 101, § 4º, do ADCT.



    4. Segurança denegada, com a consequente revogação da medida liminar e a fixação da seguinte tese de julgamento: “Por ser medida de caráter subsidiário, o financiamento pela União, na forma do art. 101, § 4º, do ADCT, dos saldos remanescentes de precatórios dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios se condiciona ao esgotamento das demais alternativas, previstas no § 2º desse mesmo dispositivo”.